Tribunal: TJBA
Processo: 8006997-37.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006997-37.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GERALDO FLAVIO DE LOURDES

Advogado(s)
:
BRUNO PEIXOTO BICCAS

AGRAVADO: JOAO EVANGELISTA PEREIRA FILHO e outros

Advogado(s)
:
ADENIRANDO DOS SANTOS RODRIGUES

MK5

ACORDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO ENTRE PESSOAS FÍSICAS – DECISÃO QUE MESMO RELATANDO DÚVIDAS QUANTO A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO DEFERE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E PRIVILÉGIO DE FORO – DEPÓSITO DOS VALORES PAGOS QUE TRARÁ EVIDENTE PREJUÍZO AO VENDEDOR - RECOLHIMENTO DO VEÍCULO PELO VENDEDOR QUE DIFICULTARÁ A PROVA EM DESFAVOR DO PRÓPRIO AUTOR – DECISÃO CASSADA ATÉ QUE SE DEFINA A EXISTÊNCIA OU NÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO – RECURSO PROVIDO EM PARTE

1.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que inverteu o ônus da prova em favor da parte recorrida e deferiu a parte recorrida tutela antecipada para depósito imediato do valor pago pelo veículo objeto da querela, adquirido pela parte agravada junto ao recorrente, sob pena de multa diária, bem assim a retirada do veículo da residência dos recorridos.

2. Na origem a discussão gira no entorno da aquisição de veículo pela parte recorrida, junto ao agravante, havendo nos autos confissão que foi informado a parte recorrida a existência de vícios de pequena monta no mesmo, tendo sido o automóvel testado e levado a oficina para análise.

3.
A
decisão defere a inversão do ônus da prova e o privilégio de foro, quando relata dúvidas quanto a existência de relação de consumo, determina a devolução dos valores pagos, mesmo admitindo dúvidas a respeito da preexistência dos vícios graves apontados e da ciência do comprador quanto ser o veículo objeto de sinistro e manda entregar ao vendedor o veículo cuja perícia resolverá grande parte das dúvidas demonstradas na própria decisão, devendo ser suspensa.

4.
O Juízo também se reconhece como competente para analisar o feito, mesmo sem decidir pela habitualidade na compra e venda de carros pelo agravante, que lhe poria na condição de fornecedor e autorizaria o privilégio de foro aos autores que, então, seriam consumidores.

5.
Quanto aos recursos 8011807-65.2020.8.05.0000 e
0002286-43.2017.8.05.0000
indicados pela parte recorrida como jurisprudência
, de mesma relatoria, apontam fatos diversos
pois
cuida
m
de veículos zero-quilômetro,
adquiridos de concessionárias autorizadas, restando flagrante a relação de consumo existente, o que não ocorre no caso concreto.

6. A situação dos autos prejudica sobremaneira a ampla defesa e o contraditório a parte recorrente que termina por sofrer medidas com força na aplicação do CDC ao caso concreto, mesmo admitindo o
Juízo
Primevo dúvida quanto a existência de relação de consumo.

7.
Acresço que
a parte autora,
ora agravada,
não demonstrou qualquer dificuldade na produção das provas
necessárias a demonstração da existência de vício oculto e dolo,
a fim de justificar a alteração do ônus probatório
no início da lide.

8.
Agravo provido em parte
para cassar a decisão, até que se defina a aplicação do CDC ao caso concreto, após dilação probatória, quando então poderá tratar das consequências da existência ou não de relação de consumo,
competência para julgamento e deferimento da tutela, sob pena de supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006997-37.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
GERALDO FLAVIO DE LOURDES
e como apelada
JOAO EVANGELISTA PEREIRA FILHO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .